Tribunal: TJBA
Processo: 8156163-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156163-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAYZA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rayza Santos da Silva contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco C6 S.A., na qual se alegou a inexistência de contratação e a ilicitude da negativação. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade da contratação e da inscrição no cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e o banco apelado, apta a justificar a inscrição em cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se a negativação realizada gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto, que inclui biometria facial coincidente com o documento pessoal da autora, faturas com transações próximas à residência da recorrente e dados pessoais compatíveis, demonstrando a existência de vínculo contratual.

A biometria facial é meio de contratação eletrônica válido e regulamentado pelo Banco Central e pela Lei n. 14.063/2020, sendo aceita como forma segura de celebração contratual no meio bancário.

Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus não cumprido pela apelante, que não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a validade da contratação comprovada pelo banco.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez evidenciado o vínculo contratual e o inadimplemento, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.

A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta a possibilidade de condenação por danos morais, não havendo que se falar em dano in re ipsa na hipótese de negativação legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de biometria facial coincidente com documento pessoal e demais dados vinculados ao contrato é meio hábil para comprovar a existência de vínculo jurídico válido.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando demonstrado o inadimplemento contratual, configura exercício regular do direito do credor.

Inexiste dano moral indenizável quando a negativação decorre de débito regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I e 1.026, §2º; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, §3º; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024. TJBA, Apelação Cível n. 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024. TJBA, Apelação Cível n. 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8156163-48.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante RAYZA SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02